Tribunal: TJBA
Processo: 8012359-42.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012359-42.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUMA PALMA MELHOR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JACIARA MORAIS ROSA, LUANA SILVA CUPERTINO, JAKSON ALVES DE SOUSA

APELADO: DELESSANDRA LIMA MATOS

Advogado(s)
:
RODRIGO CONCEICAO CASTRO, JAMILLE SALOMAO SILVA registrado(a) civilmente como JAMILLE SALOMAO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM CALÇADA. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBRO INFERIOR. TEORIA DO CORPO NEUTRO. INAPLICABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PERCEPÇÃO AUDITIVA DE VELOCIDADE. INSUFICIÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença (ID 103117607) que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão mensal vitalícia, decorrentes de atropelamento ocorrido em 03 de maio de 2024. A autora, ora apelada, encontrava-se no passeio público quando foi atingida pelo veículo da apelante, o qual invadiu a calçada após colisão em cruzamento, resultando na amputação traumática de seu pé e tornozelo direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: i) se há nulidade processual pela ausência de citação do condutor do terceiro veículo envolvido na colisão original; ii) se é aplicável a teoria do corpo neutro para afastar a responsabilidade da apelante; iii) se o depoimento testemunhal baseado exclusivamente em percepção auditiva de velocidade possui força probante para configurar culpa exclusiva de terceiro; e iv) se os valores fixados a título de danos morais, estéticos e pensão vitalícia observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, porquanto, em se tratando de suposta responsabilidade solidária, o litisconsórcio passivo é facultativo, cabendo ao credor a escolha de contra quem demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil e da Súmula 529 do STJ. Eventual direito de regresso deve ser exercido em ação autônoma.

4. A teoria do corpo neutro é inaplicável quando o agente intermediário contribui de forma decisiva para a ocorrência do dano por meio de conduta culposa. No caso, a invasão da via preferencial pela apelante, sem a observância da sinalização de parada obrigatória e do dever de prudência especial em cruzamentos (Art. 44 do CTB), constitui a causa primária e determinante do acidente, o que mantém hígido o nexo de causalidade entre sua omissão e o atropelamento da vítima na calçada.

5. A alegação de excesso de velocidade do terceiro veículo não encontra respaldo técnico ou ocular nos autos. O depoimento da testemunha Caio Ferraz Brito, que se encontrava de costas para o fluxo e apenas "ouviu" o barulho do motor, configura mera percepção subjetiva desprovida de corroboração probatória, sendo insuficiente para elidir a presunção de culpa de quem intercepta a trajetória em via preferencial.

6. O
quantum
indenizatório fixado para danos morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 50.000,00) revela-se adequado à gravidade da mutilação sofrida por mulher jovem e ativa, sendo admitida a cumulação das verbas nos termos da Súmula 387 do STJ. A pensão mensal vitalícia fixada em um salário mínimo é devida em razão da incapacidade total e definitiva para o labor habitual de consultora externa, que exigia constante locomoção a pé (Art. 950 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

8. Teses de julgamento: "1. O condutor que invade via preferencial sem observar a sinalização obrigatória de parada e causa colisão seguida de atropelamento na calçada responde integralmente pelos danos, não se configurando a condição de 'corpo neutro' quando sua conduta volitiva é a causa primária do sinistro."; "2. A percepção meramente auditiva de testemunha que não visualizou o trajeto do veículo é insuficiente para comprovar excesso de velocidade e afastar a responsabilidade determinante do invasor da via preferencial."

Referências:

Código Civil, Arts. 186, 275, 927, 944 e 950; Código de Trânsito Brasileiro, Arts. 28, 34 e 44; Súmulas 387 e 529 do STJ; TJBA, Apelação nº 8009763-65.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012359-42.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante LUMA PALMA MELHOR DE OLIVEIRA e como apelada DELESSANDRA LIMA MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06

Salvador, .